Tribunal: CARF
Processo: 10983.720464/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720464/2012-15
ACÓRDÃO
3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENTRERIOS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 12/09/2008, 03/11/2008
ARGUMENTOS GENÉRICOS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
É ônus do recorrente dizer no que e porque considera a decisão
equivocada, não sendo suficiente o lançamento de argumentos genéricos.
Tal proceder transfere para este Conselho a atribuição de colmatar o vazio
deixado pela impugnação, o que não se pode admitir.
Recurso voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de ausência de dialeticidade.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ENTRERIOS GESTÃO DE NEGÓCIOS
LTDA às e-fls. 415/417 em face do Acórdão no 11-066.284 - 8a Turma da DRJ/REC, assim
ementado:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 12/09/2008, 03/11/2008.
EMENTA:
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art.84
da MP no 2158-35/2001, c/c arts. 69 e 81, IV, da Lei 10.833/03.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Desembaraço aduaneiro, conforme art. 51 do Decreto-Lei no 37/1966 c/c art. 571
do RA/2009, é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira,
e não representa ato de homologação expressa do lançamento nos moldes
preceituados pelo art.150 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE LANÇAMENTO.
O processo de constituição do crédito tributário pelo contribuinte via lançamento
por homologação, quando do registro da Declaração de Importação, não se
confunde com o lançamento tributário previsto no art.142 do CTN, por ser ato
praticado pelo contribuinte em função de autorização legal prevista no art.150 do
CTN.
Desta forma, revisão aduaneira não implica em revisão de lançamento, não se
sujeitando, pois às situações delimitadas nos artigos 145, 146 e 149 do CTN, posto
que a conclusão da vistoria aduaneira via ato de desembaraço e sem uma
declaração expressa de homologação não implica em homologação do crédito
constituído em declaração do importador.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PRÁTICA REITERADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço da mercadoria não configura prática administrativa reiterada,
visto que, por expressa determinação legal, o despacho aduaneiro está sujeito à
revisão no período qüinqüenal (art. 54 do Decreto-lei no 37/66 c/c art.638 do
Decreto no6.759/2009).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
3
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. Respondem pela infração, conjunta
ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso
de importação realizada por sua conta e ordem, e quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie (artigo 95, I e V do Decreto-
lei no 37/1966).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. São solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (art.124,I do CTN).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Para a melhor compreensão do contexto analisado, transcrevo o relatório
apresentado pela origem:

Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa ENTRERIOS
GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 07.599.928/0001-83, lavrado em 30/03/2012,
por Auditor-Fiscal em exercício na IRF Florianópolis, mediante o qual é exigido do
contribuinte supra identificado o crédito tributário no valor de R$ 129.564,85
(cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, e centavos),
relativo à multa por classificação incorreta de mercadoria e ao lançamento de
tributos com acréscimos legais em função da alteração de alíquota tarifária.
Nos termos do Relatório de Fiscalização (fls. 32/45), o procedimento de
fiscalização foi iniciado tendo como objetivo analisar as importações realizadas
pela fiscalizada dos produtos classificados nos códigos da Nomenclatura Comum
do Mercosul -NCM 8541.10.29 e 8541.40.29, no período entre janeiro a dezembro
de 2008.
Da análise das informações e documentos fornecidos pela empresa, identificou-se
que os produtos foram importados por conta e ordem da empresa Guilherme
Schmidt Carpes, descritos como “sensores de estacionamento" e classificados nos
códigos NCM 8541.10.29 e 8541.40.29 nas declarações de importação no
08/1432903-3 (adições 002 e 005), de 12/09/2008, e no 08/1741087-7 (Adição
002), de 03/11/2008.
Entende a fiscalização que "sensores de estacionamento" devem ser classificados
ora na NCM 8512.30.00, se forem utilizados em ciclos e automóveis; ou na NCM
8543.70.99, caso sejam utilizados em um sistema de gestão de vagas em
estacionamento de veículos, o que torna imprescindível analisar a sua utilização
para classificá-los.
A empresa descreveu os produtos tão somente como “sensores de
estacionamento". Quando questionada sobre a utilização, assim respondeu à
Intimação: “os sensores importados nas DI 08/1432903-3 e 08/1741087-7 são
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
4
sensores para instalação em automóveis. Os sensores possuem sonorizador”
Segue trecho do relatório fiscal na íntegra:
Na posição 8512 encontram-se os “APARELHOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO OU
DE SINALIZAÇÃO (EXCETO OS DA POSIÇÃO 8539),........ , DOS TIPOS UTILIZADOS EM
CICLOS E AUTOMÓVEIS” (grifos meus).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo Decreto no
435/92, e consolidadas através da IN SRF no 612, de 2006, publicação subsidiária
do Sistema Harmonizado, esclarecem, no tocante à posição 8512, que ela
compreende a maior parte dos aparelhos elétricos utilizados em ciclos ou
automóveis, para iluminação ou sinalização, bem como os limpadores de pára-
brisas, degeladores e desembaçadores elétricos utilizados nesses veículos.
Dentre esses diversos aparelhos, instalados na estrutura dos veículos ou ciclos (em
sua parte interna ou externa), as NESH citam: os faróis de qualquer tipo; as luzes
fixas; as luzes indicadoras de manobras; as lâmpadas para iluminação do interior
de veículos automóveis; os aparelhos para facilitar o estacionamento de veículos;
os indicadores luminosos de ultrapassagem; os indicadores sonoros, sirenes e
outros aparelhos elétricos de sinalização acústica; os aparelho elétrico do tipo
utilizado em veículos automóveis, para prevenir o condutor, por sinais acústicos ou
visuais, de que um aparelho de medição de velocidade tal como “canhão radar” ou
“canhão laser” funciona nas proximidades etc.
No âmbito da posição 8512, os aparelhos de sinalização visual classificam-se na
subposição 8512.20 e os de sinalização acústica classificam-se na subposição
8512.30.
[...] para classificar um produto ou mercadoria no SH temos que, primeiramente,
observar o texto das Posições e as Notas de Seção e Capítulo relativos ao código
que se pretende utilizar.[...]
Como já foi relatado acima, os produtos importados são “sensores de
estacionamento para instalação em automóveis com sonorizador” e, segundo o
texto da posição 8512 e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
desta posição, estão enquadrados nesta posição os aparelhos denominados
"sensores de estacionamento" (de manobra), do tipo montados no automóvel
(instalados no veículo) e que disparam um alarme sonoro, caso um obstáculo
esteja próximo ao veículo, como aparelhos de sinalização para automóveis.
Pela aplicação das RGI 1 e RGI 6, os produtos importados devem ser classificados,
portanto, na NCM 8512.30.00 – “Destaque da NCM 001” porque são sensores de
estacionamento para uso em veículos com sonorizador.
Ressalte-se que estes sensores devem ser classificados no Destaque 001 da NCM,
uma vez que está bem claro que são de uso em veículo. Este destaque não
acarreta alterações nas alíquotas dos tributos incidentes na importação,
entretanto tem efeito quanto ao licenciamento da importação, passando este a
ser do tipo não-automático analisado pelo DECEX.” Diante do exposto, entendeu a
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
5
fiscalização que a correta classificação fiscal é a NCM 8512.30.00 – “Destaque da
NCM 001”, pela aplicação da 1a e 6a Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI 1 e RGI 6 e NESH da posição 8512 e, portanto, foram lançadas
a multa de 1% do valor aduaneiro prevista no art.84, I da MP no 2158-35/2001,
c/c Decreto no 4.543/2002, art.84; e a diferença de II, IPI, PIS e COFINS, juros de
mora e multa de ofício.
A correta classificação – NCM 8512.30.00 destaque 001 está sujeita a
licenciamento não-automático de competência do DECEX, motivo pelo qual foi
lançada ainda a multa de 30% do valor aduaneiro por importação ao desamparo
de licença, prevista no art.633, II, “a" do Decreto no 4.543/2002. A mercadoria não
estava corretamente descrita e não se beneficiou do Ato Declaratório (Normativo)
Cosit no 12/1997.
Foi responsabilizado solidariamente a empresa Guilherme Schmidt Carpes-ME,
real adquirente das mercadorias importadas, nos termos do Decreto no
4.543/2002, artigos 103, 104 e 105 e art.124 do Código Tributário Nacional.
A empresa ENTRERIOS apresentou impugnação às fls. 64/82, apresentando os
seguintes argumentos:  Em princípio, frisa que a impugnação versará somente sobr
referentes à classificação fiscal 8541.40.29 (DI no 08/1741087-7). Quanto ao valor
de R$ 40.010,28 (quarenta mil e dez reais, e vinte e oito centavos) referente à
classificação 8541.10.29 (DI no 08/1432903-3, de 12/09/2008, Adição 002 e 005),
a impugnante firmou parcelamento em 10/05/2012, conforme comprovante às fls
155/176.  Em primeiro lugar, é importante escl
arecer que na data de 24/12/2007, a
empresa do mesmo ramo de negócio FIRST S/A viabilizou o processo de
importação
no
07/1789216-0
para
Guilherme
Schmidt
Carpe
– ME,
compreendendo “sensores de estacionamento, para utilização em veículo com
sonorizador” e com classificação fiscal 8541.40.29, com documentação e
mercadoria verificadas em canal vermelho, desembaraçadas sem nenhuma
pendência.  Poucos meses depois, a empresa Guilherme Schmidt Carpe
– ME procurou a
impugnante para importação dos novos sensores.
Assim, considerando o sucesso na importação anterior submetida a canal
vermelho, a impugnante não enxergou óbice em utilizar a mesma classificação
fiscal então adotada. Que assim agiu de boa fé.  Que a Classificação Fiscal que já tinh
processo de
importação, que compreendia o mesmo adquirente e a mesma mercadoria.  Que nos term
somente, quando houver falsidade, erro ou omissão.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
6  Que se a Receita aceita determinada classificação
fiscal e poucos meses depois
afirma que a mesma está errada, configura uma mudança de critérios da Receita
Federal.  Cita Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos e julgados do STJ com
entendimento pela Impossibilidade da Revisão do Lançamento.  Alega princípios da segur
boa-fé.  Que caso o lançamento persista, o responsável por eventual pagamento é a
adquirente, empresa Guilherme Schmidt Carpe – ME, devido a relação contratual
existente entre as partes, conforme os 02 (dois) “Contratos de Prestação de
Serviços de Importação por Conta e Ordem” firmados entre a impugnante e o
adquirente, quando acordou-se que todos os impostos advindos das importações
ficariam a cargo exclusivo do contratante. Assim, requer ser excluída da relação
adquirente e fisco, ficando o adquirente Guilherme Schmidt Carpe – ME como
único responsável pela satisfação dos valores.
A empresa GUILHERME SCHMIDT CARPES - ME apresentou impugnação às fls.
209/227, com os mesmos argumentos já trazidos pela importadora ENTRERIOS,
inclusive quanto à impugnação parcial quanto à classificação fiscal 8541.40.29,
devido ao parcelamento firmado pela ENTRERIOS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
junto à Receita Federal, e quanto a assunção da responsabilidade tributária
exclusiva pelos débitos exigidos do adquirente GUILHERME SCHMIDT CARPES –
ME.

A impugnação limita-se a defender a ocorrência de decadência e o não cabimento
da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

Como se sabe, ê ônus do recorrente dizer no que e porque considera a decisão
equivocada, não sendo suficiente o lançamento de argumentos genéricos. Neste sentido:

Numero do processo: 10283.007432/2010-56
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.493 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720464/2012-15
7
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento
dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão: 3002-002.729
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário,
por ausência de dialeticidade. (documento assinado digitalmente) Wagner Mota
Momesso de Oliveira- Presidente e Redator (documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora),
Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Nome do relator: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA

No caso dos autos, a despeito do zeloso trabalho desenvolvido pelas instâncias de
origem, a recorrente limitou-se a arguir a ocorrência de decadência e o não cabimento da multa
sem, contudo, trazer algo verticalizado.

Tal postura, no meu entender, transfere para este colegiado a atribuição de
colmatar o vazio deixado pela impugnação, o que não se pode admitir.

Assim, por entender não observado o postulado da dialeticidade, não conheço do
recurso.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 433
DF CARF MF
Original